Tribunal: TJSP
Processo: 1003942-31.2021.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Luiz Felipe Nogueira
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-02-10
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
Acidentária – Conversão de auxílio doença previdenciário no homônimo acidentário – Decadência reconhecida – Inteligência do art. 103 da Lei no 8.213/91 – Manutenção da sentença.

Acidentária – Coluna vertebral – Ausência de incapacidade laborativa e de nexo causal – Benefício acidentário indevido – Improcedência mantida.

Afastada a preliminar, nego provimento ao recurso.